Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Bloqueio de valores via Sisbajud. Alegação de impenhorabilidade. Verba alimentar não comprovada. Investimento financeiro. Impossibilidade de extensão da garantia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravos interpostos contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em execução.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados em contas bancárias e aplicações financeiras possuem natureza alimentar, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) definir se há incidência da impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do CPC sobre a quantia de R$ 29.026,03, por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos;

III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração inequívoca da origem dos valores e sua destinação à subsistência do alimentado. A agravante, embora alegue que a quantia bloqueada decorre de pensão devida a si e à filha, não logrou comprovar de forma efetiva a correspondência entre os valores recebidos e os montantes bloqueados, tampouco a destinação direta e atual à satisfação de necessidades alimentares.
4. Valores de natureza alimentar perdem essa condição ao serem convertidos em investimentos, tornando-se penhoráveis por configurarem reserva patrimonial, e não meio de subsistência.
5. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos aplica-se exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e apenas eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou outra aplicação financeira, se comprovado que o importe constrito constitui reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, o que não há qualquer evidência na hipótese.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca da origem alimentar e da vinculação direta do montante à subsistência do alimentado. 2. A aplicação de verba alimentar em investimentos financeiros descaracteriza sua natureza original e afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC. 3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a depósitos em caderneta de poupança, sendo incabível sua extensão a outras contas ou aplicações sem comprovação de que os valores asseguram o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2.193.487/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 2078657, 0746726-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.